Tribunal: TJES
Processo: 0004022-02.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004022-02.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: MARIA JOSE NUNES DAS NEVES

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. IDADE AVANÇADA E BAIXA ESCOLARIDADE DA SEGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. JUNTADA DE DOCUMENTOS DE FORMA EXTRATEMPORÂNEA RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria por invalidez formulado por segurada que sofreu acidente de trabalho, resultando em fratura e lesões permanentes no punho direito, com incapacidade parcial e permanente. A sentença determinou o restabelecimento do auxílio-doença acidentário até a data da perícia (04/07/2023) e, a partir dessa data, sua conversão em aposentadoria por invalidez, com pagamento de correção monetária e juros de mora. O INSS contesta a decisão, argumentando pela ausência de requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez e pela impossibilidade de cumulação de benefícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o auxílio-doença acidentário concedido à autora deve ser convertido em aposentadoria por invalidez diante da incapacidade parcial e permanente; (ii) verificar se as condições pessoais da autora, como idade avançada e baixa escolaridade, inviabilizam sua reabilitação para outra atividade laboral; e (iii) analisar a possibilidade de cumulação de benefícios conforme a legislação previdenciária aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que for considerado incapaz de forma definitiva para o exercício de atividade que lhe garanta subsistência e insusceptível de reabilitação, conforme art. 42 da Lei nº 8.213/91.

4. A perícia médica comprova que a autora apresenta incapacidade parcial e permanente para atividades que exijam o uso intenso do punho direito, decorrente de fratura e outras lesões, não sendo indicada a reabilitação devido à idade avançada e à baixa escolaridade, que dificultam sua reintegração no mercado de trabalho.

5. A condição de segurada especial da autora e a ausência de impugnação pelo INSS quanto ao cumprimento dos requisitos de carência e qualidade de segurada confirmam a legitimidade do benefício requerido.

6. A jurisprudência consolidada reconhece o direito à aposentadoria por invalidez em casos de incapacidade parcial e permanente somada a fatores pessoais que inviabilizam a reabilitação, como idade avançada e baixo nível de escolaridade.

7. A sentença observou corretamente a legislação aplicável e os precedentes, determinando o restabelecimento do auxílio-doença até a data da perícia e sua conversão em aposentadoria por invalidez a partir de então, sem prejuízo da análise de eventual acumulação indevida de benefícios.

8. Quanto à apresentação extemporânea de documentos em sede recursal, o art. 435 do Código de Processo Civil permite a juntada de documentos novos apenas em circunstâncias excepcionais, como caso fortuito ou força maior, o que não restou demonstrado no caso. A documentação acessível ao INSS antes da prolação da sentença deveria ter sido apresentada em primeiro grau, sendo, portanto, preclusa a sua produção em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que, apesar de possuir incapacidade parcial, se encontre em condições pessoais e socioeconômicas que inviabilizam a reabilitação para atividade diversa.

2. A idade avançada e baixa escolaridade do segurado podem ser fatores determinantes para reconhecer a inviabilidade de reabilitação e justificar a concessão de aposentadoria por invalidez, mesmo em casos de incapacidade parcial e permanente.

3. Documentos novos apresentados em sede recursal são inadmissíveis se não forem justificados por impossibilidade de produção em primeiro grau, caso fortuito ou força maior.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 8.213/1991, arts. 42, 59 e 124; CPC/2015, arts. 85, §4º, II e §11; Súmulas 111 e 178 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TRF4, AC 5028663-31.2019.4.04.9999; TJ-SC, REEX: 03003823720148240081.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

(INSS)
com vistas ao reexame de r. sentença proferida nos autos da ação previdenciária movida por
MARIA JOSÉ NUNES DAS NEVES
, integrada pela decisão lançada no ID n. 9375813, que deferiu, em sentença, a antecipação de tutela para determinar o imediato restabelecimento do benefício em favor da autora. Outrossim, julgou procedente o pedido da autora para, reconhecendo a incapacidade laboral total e definitiva da requerente, determinar (1) o imediato restabelecimento do benefício de auxílio-doença acidentário previdenciário até a data do laudo pericial (04/07/2023), na hipótese de ter sido verificada a sua cessação no aludido período e, (2) após a data da perícia (04/07/2023), a conversão do auxílio-doença e implementação do pagamento de aposentadoria por invalidez em favor da requerente. Por fim, condenou o INSS ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em percentual a ser apurador posteriormente na fase de liquidação de sentença, após a apuração do
quantum debeatur.

Irresignado, o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

(INSS)
alega, em síntese, que:
(i)
“como bem pontuou a parte autora em sede de embargos de declaração, o juízo determinou o restabelecimento de auxílio-doença previdenciário, quando objeto da ação e o entendimento da perícia judicial foi pelo restabelecimento do auxílio-doença por acidente de trabalho, cessado em 20/11/2018”;
(ii)
“Não há direito à aposentadoria por incapacidade permanente pela ausência do cumprimento dos requisitos ensejadores do benefício”
;
(iii)
“necessária a fixação da DCB do auxílio-doença em 11/05/2021 diante da vedação expressa do art. 124 da Lei 8.213/1991, uma vez que a recorrida está em gozo de APOSENTADORIA POR IDADE com DIB em 12/05/2021, conforme dossiê abaixo, o que não foi observado pelo juízo”.

Contrarrazões apresentadas por
MARIA JOSÉ NUNES DAS NEVES
no ID n. 9375817, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

(INSS)
com vistas ao reexame de r. sentença proferida nos autos da ação previdenciária movida por
MARIA JOSÉ NUNES DAS NEVES
, integrada pela decisão lançada no ID n. 9375813, que deferiu, em sentença, a antecipação de tutela para determinar o imediato restabelecimento do benefício em favor da autora. Outrossim, julgou procedente o pedido da autora para, reconhecendo a incapacidade laboral total e definitiva da requerente, determinar (1) o imediato restabelecimento do benefício de auxílio-doença acidentário previdenciário até a data do laudo pericial (04/07/2023), na hipótese de ter sido verificada a sua cessação no aludido período e, (2) após a data da perícia (04/07/2023), a conversão do auxílio-doença e implementação do pagamento de aposentadoria por invalidez em favor da requerente. Por fim, condenou o INSS ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em percentual a ser apurado posteriormente na fase de liquidação de sentença, após a apuração do
quantum debeatur.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise.

Convém tecer breves considerações acerca da lide posta na origem.

A parte autora alega que sofreu acidente de trabalho, resultando em fratura no punho direito, e que desenvolveu quadro de dor crônica, limitação funcional, síndrome do túnel do carpo e transtornos psiquiátricos, como ansiedade e depressão. Em função dessas condições, pleiteou a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. A perícia médica judicial realizada confirmou a existência de incapacidade parcial e permanente, afirmando que a autora poderia ser reabilitada para funções que não demandassem o uso intenso do punho direito, embora reconhecesse a dificuldade de reabilitação em razão da idade e baixa escolaridade da segurada.

Nesse sentido, requereu o reestabelecimento do auxílio ou conversão em Aposentadoria por Invalidez.

Em sede de contestação, a ré, em suma, apresentou os requisitos que deveriam estar presentes para a concessão do benefício pleiteado, e ainda, os documentos da autarquia com registros da Requerente. Com isso, no mérito, argumentou pela improcedência de todos os pedidos da inicial.

Decisão Saneadora às fls. 132/133 que delimitou a controvérsia e deferiu a produção de prova pericial, nomeando perito.

Laudo pericial lançado no ID n. 9375794.

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio prolação de sentença nos seguintes termos:

O Sistema de Previdência Social é de caráter oneroso e o gozo das prestações respectivas se submete a requisitos genéricos e específicos, consoante a espécie de benefício previdenciário pretendido.

Como requisito genérico e essencial a qualquer espécie de prestação junto à Previdência Social, evidencia-se a
condição de segurado
ou de dependente de segurado, a teor do que dispõe o art. 10, da Lei n. 8.213 de 1991.

Além disso, existem
pressupostos específicos,
inerentes a cada espécie de benefício prestado pelo sistema, como carência, idade, tempo de serviço, acidente, dentre outros.

Verifica-se que a matéria em discussão é tratada pela Carta Magna, que assim dispõe:

Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a:

I – cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada;

A regulamentação da disposição constitucional citada alhures é feita pela Lei 8.213/91, que, acerca do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez, assim prescreve:

Art. 42. A
aposentadoria por invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Art. 59. O
auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

No que tange à carência, vale lembrar que, inicialmente, independente do benefício, o requisito é o mesmo, qual seja, 12 (doze) contribuições mensais, nos termos do art. 25, I, da Lei. 8.213/1991.

Contudo, em se tratando de
trabalhador rural
e, portanto, segurado especial, os requisitos são diversos, tal qual consta no art. 39, I, da legislação em comento:

Art. 39. Para os segurados especiais, referidos no inciso VII do caput do art. 11 desta Lei, fica garantida a concessão:

I - de aposentadoria por idade ou por invalidez, de auxílio-doença, de auxílio-reclusão ou de pensão, no valor de 1 (um) salário mínimo, e de auxílio-acidente, conforme disposto no art. 86 desta Lei, desde que comprovem o exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, igual ao número de meses correspondentes à carência do benefício requerido, observado o disposto nos arts. 38-A e 38-B desta Lei;

Desde logo, registre-se que no caso em apreço, o INSS, em sede de defesa, combate, genericamente, a presença dos requisitos necessários a ensejar a concessão do benefício pleiteado; em verdade, apenas faz menção aos requisitos cuja presença se faz necessária para ensejar o deferimento. Não impugna, todavia, a qualidade de segurada especial da Autora, tampouco que não teria cumprido o período de carência.

Assim sendo, entendo que a documentação carreada aos autos é suficiente para demonstrar o preenchimento de tais requisitos.

Quanto aos benefícios pleiteados, é mister destacar que se distinguem na medida em que a
aposentadoria por invalidez
é devida ao segurado que encontrar-se
totalmente incapaz
, de forma
permanente
, para o exercício de atividade laborativa que lhe garanta a subsistência; enquanto que o
auxílio-doença
perfaz seus requisitos quando esta
incapacidade, integral ou parcial
, mostrar-se
temporária
, impedindo ao trabalhador de exercer, momentaneamente, sua atividade habitual.

A perícia judicial realizada nos autos (ID 27935022) revelou que a Autora é portadora de uma
incapacidade parcial permanente
; tendo em vista “trauma com fratura de extremidade distal do radio direito, sendo submetida a tratamento cirúrgico, evoluiu para síndrome do túnel do carpo (CID G56.0), e distrofia simpático reflexiva de membro superior direito” - fl. 03.

Restou assentado, ainda, que a doença que a incapacita não impossibilita o exercício de qualquer atividade profissional, mas apenas para determinadas atividades, “podendo ser usada em outra função que dependa menos de sua força de punho/mão direita” - fl. 03.

Afirmou o perito, ainda, que as lesões sofridas pela demandante estão consolidadas, e que para o desenvolvimento da função que exercia não há possibilidade de tratamento.

Entretanto, ressalto que apesar da possibilidade de desenvolver outras atividades que não exijam esforço de seu punho direito e mão direita, considerando a idade (nascida 05/12/1960) em e a escolaridade da autora, a reabilitação não seria indicada, pois tal dependeria de elevação da escolaridade, treinamentos, etc.

Nesse ponto, registro não olvidar o fato de que, mesmo em causas como a dos autos, onde a prova pericial tem como finalidade proporcionar apoio técnico ao magistrado para formar sua convicção (art. 371, CPC), o laudo pericial elaborado pelo perito nomeado pelo Juízo serve apenas como uma fonte de informação, não havendo adstrição ao laudo, podendo, o julgador decidir conforme sua convicção, mesmo que contrário ao parecer pericial, com base nas demais provas jungidas aos autos.

É dizer, pode o magistrado discordar do laudo pericial, desde que ele não esteja devidamente fundamentado e/ou se as demais provas apontarem em sentido oposto daquele indicado no laudo pericial.

Entretanto, o laudo apresentado, além de ter sido elaborado por profissional capacitado, respondeu precisa e satisfatoriamente todos os quesitos apresentados, razão pela qual não vislumbro motivos para afastar as conclusões exaradas pela expert; sobretudo quando corroboradas pelos demais elementos que compõem o acervo probatório
in casu
, notadamente os documentos que instruem a peça inaugural.

Desta feita, tenho que a Autora, sem mais delongas, preenche os requisitos atinentes ao benefício pleiteado, notadamente a
aposentadoria por invalidez
, na forma do art. 42 da da legislação citada alhures, visto que, não obstante o reconhecimento de que a incapacidade permanente é parcial, restou atestado que em que pese a possibilidade de exercício de atividade diversa, sobretudo com menos esforço físico, não está apta ao processo de reabilitação, visto que se trata de pessoa idosa e com baixa escolaridade, o que associado a outros critérios de ordem econômico-social e à atividade habitualmente desenvolvida pela Autora, impõe a sua aposentação.

Nesse sentido, destaco o entendimento jurisprudencial hodierno.

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. PROBLEMAS ORTOPÉDICOS NA COLUNA E OMBROS, SOMADOS ÀS CONDIÇÕES PESSOAIS DA PARTE AUTORA, AUTORIZAM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. Quatro são os requisitos para a concessão do benefício em tela: (a) qualidade de segurado do requerente; (b) cumprimento da carência de 12 contribuições mensais; (c) superveniência de moléstia incapacitante para o desenvolvimento de qualquer atividade que garanta a subsistência; e (d) caráter definitivo da incapacidade. 2.
É devida a
aposentadoria por invalidez
mesmo quando constatada a existência de incapacidade laborativa
parcial e definitiva
da parte autora, em virtude de
problemas ortopédicos na coluna
e ombros, que
somados às suas condições pessoais
(idade avançada, baixo grau de escolaridade, exercício de atividades braçais ao longo da vida) inviabilizam a reabilitação para outra atividade profissional
. (TRF4, AC 5028663-31.2019.4.04.9999, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC, Relator PAULO AFONSO BRUM VAZ, juntado aos autos em 02/07/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. INFORTUNÍSTICA. PROBLEMAS NA COLUNA LOMBAR. PERÍCIA QUE ATESTA UMA LIMITAÇÃO DE 50% PARA O TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES QUE EXIJAM FLEXÃO DO TRONCO. INCOMPATIBILIDADE COM A ROTINA NA AGRICULTURA. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE QUE SE TRADUZ EM UMA INCAPACIDADE TOTAL. DIREITO À APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
Embora a perícia tenha atestado uma
incapacidade parcial e permanente
, é justo reconhecer a total incapacidade do segurado especial, agricultor, enquanto
impossibilitado de carregar peso e de realizar atividades que exijam a flexão da coluna
.
A incapacidade, na espécie, por se revelar total para a profissão declarada, justifica a concessão da aposentadoria por invalidez
. (...) (TJ-SC - REEX: 03003823720148240081 Xaxim 0300382-37.2014.8.24.0081, Relator: Pedro Manoel Abreu, Data de Julgamento: 03/07/2018, Primeira Câmara de Direito Público).

Por todo o arrazoado, entendo ser de rigor o restabelecimento do benefício de auxílio-doença previdenciário outrora concedido ao Autor, cujo pagamento mostra-se devido para o caso desde a data de sua cessação, indevidamente, pela autarquia; até a data da perícia médica realizada (04/07/2023), quando deverá ser convertido pelo INSS em aposentadoria por invalidez.

Em tempo, vislumbro, neste momento, os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, notadamente na forma do art. 300 do CPC, seja o
periculum in mora
, seja a probabilidade do direito, mormente considerando as provas carreadas aos autos e a natureza alimentar do benefício necessário à subsistência da parte, pelo que
defiro
a antecipação de tutela para determinar o imediato restabelecimento do benefício em favor do Requerente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, sem maiores delongas, com fulcro no art. 487, I, do CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido autoral, para,
reconhecendo
a incapacidade laboral total e definitiva do Requerente,
determinar
:

a)
o imediato restabelecimento do benefício de auxílio-doença previdenciário até a data do laudo pericial (04/07/2023) - caso tenha sido verificada a sua cessação neste período.

b)
após a data da perícia (04/07/2023), seja convertido o auxílio-doença e implementado o pagamento de aposentadoria por invalidez em favor do Requerente.

Sobre a prestação pecuniária (parcelas vencidas) deverá incidir correção monetária pelo INPC, a partir da data em que cada parcela deveria ter sido paga, e juros de mora conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança desde a citação (súmula 204, STJ), na esteira do precedente firmado pelo c. STJ (REsp nº 1.492.221, 1.495.144 e 1.495.146). Deverá incidir apenas a SELIC a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional n.º 113/2021.

Via de consequência,
CONDENO
o INSS ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (Súmula 178 do STJ); porém, em razão da iliquidez da sentença, a definição do percentual será feita posteriormente, após a apuração do
quantum debeatur
, conforme art. 85, §4º, II, do CPC, observado o teor da Súmula 111 do c. STJ.

Em face da r. sentença recorrida, a parte autora opôs embargos de declaração (ID n. 9375806), alegando que restou omissa a sentença proferida, sustentando que o presente caso trata de benefício em virtude de incapacidade decorrente de acidente de trabalho, não sendo a espécie do benefício mencionada na decisão.

Por meio de decisão de caráter integrativa lançada no ID n. 9375813, o MM. Juiz de Direito deu provimento aos aclaratórios, de modo a integrar a seguinte fundamentação e dispositivo na sentença embargada:

“Por todo o arrazoado, entendo ser de rigor o restabelecimento do benefício previdenciário de
auxílio-doença acidentário
outrora concedido ao Autor, cujo pagamento mostra-se devido para o caso desde a data de sua cessação indevida pela autarquia; até a data da perícia médica realizada (04/07/2023), quando deverá ser convertido em aposentadoria por invalidez.

Em tempo, vislumbro, neste momento, os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, notadamente na forma do art. 300 do CPC, seja o
periculum in mora
, seja a probabilidade do direito, mormente considerando as provas carreadas aos autos e a natureza alimentar do benefício necessário à subsistência da parte, pelo que
defiro
a antecipação de tutela para determinar o imediato restabelecimento do benefício em favor do Requerente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, sem maiores delongas, com fulcro no art. 487, I, do CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido autoral, para,
reconhecendo
a incapacidade laboral total e definitiva do Requerente,
determinar
:

a)
o imediato restabelecimento do benefício de auxílio-doença acidentário previdenciário até a data do laudo pericial (04/07/2023) - caso tenha sido verificada a sua cessação neste período.

b)
após a data da perícia (04/07/2023), seja convertido o auxílio-doença e implementado o pagamento de aposentadoria por invalidez em favor do Requerente.

Sobre a prestação pecuniária (parcelas vencidas) deverá incidir correção monetária pelo INPC, a partir da data em que cada parcela deveria ter sido paga, e juros de mora conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança desde a citação (súmula 204, STJ), na esteira do precedente firmado pelo c. STJ (REsp nº 1.492.221, 1.495.144 e 1.495.146). Deverá incidir apenas a SELIC a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional n.º 113/2021.

Via de consequência,
CONDENO
o INSS ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (Súmula 178 do STJ); porém, em razão da iliquidez da sentença, a definição do percentual será feita posteriormente, após a apuração do
quantum debeatur
, conforme art. 85, §4º, II, do CPC, observado o teor da Súmula 111 do c. STJ.

P.R.I”

Irresignado, o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

(INSS)
alega, em síntese, que:
(i)
“como bem pontuou a parte autora em sede de embargos de declaração, o juízo determinou o restabelecimento de auxílio-doença previdenciário, quando objeto da ação e o entendimento da perícia judicial foi pelo restabelecimento do auxílio-doença por acidente de trabalho, cessado em 20/11/2018”;
(ii)
“Não há direito à aposentadoria por incapacidade permanente pela ausência do cumprimento dos requisitos ensejadores do benefício”
;
(iii)
“necessária a fixação da DCB do auxílio-doença em 11/05/2021 diante da vedação expressa do art. 124 da Lei 8.213/1991, uma vez que a recorrida está em gozo de APOSENTADORIA POR IDADE com DIB em 12/05/2021, conforme dossiê abaixo, o que não foi observado pelo juízo”.

Contrarrazões apresentadas por
MARIA JOSÉ NUNES DAS NEVES
no ID n. 9375817, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De início, verifico que com a interposição do recurso de apelação, o apelante apresentou novos documentos nos Ids n. 9375810 e 9375811.

Contudo, destaco que não pode ser admitida a apresentação de documento novo, em sede recursal, já que é medida excepcional, só podendo ser admitida em face da impossibilidade de utilização desse em primeiro grau de jurisdição ou na presença de caso fortuito ou força maior, o que não ficou comprovado na hipótese dos autos.

Nos termos do art. 435, caput , do Código de Processo Civil, é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, o que não é o caso dos autos, pois o documento em questão era acessível ao apelante antes da prolação da sentença recorrida.

Assim, a juntada dos documentos é extemporânea, notadamente porque não há prova de que esse documento somente passou a estar disponível ou acessível ao recorrente após a prolação da sentença.

Forçoso reconhecer que ainda em primeiro grau o apelante já poderia ter apresentado o documento em questão, em vez de postergar tal providência para o momento após a sentença.

Portanto, como o documento não visa a comprovação de um fato novo que tenha surgido após a prolação da sentença, o qual justificasse a sua juntada tardia, nem tampouco fora comprovado pelo recorrente algum motivo de força maior que amparasse o impedimento de apresentar os documentos oportunamente, tenho que o direito de o apelante produzir tal prova restou precluso, de modo que
NÃO CONHEÇO dos documentos lançados nos Ids n. 9375810 e 9375811 e estes
não serão considerados para fins de julgamento do mérito, ao menos na presente ação
.
Além disso, também
deixo de conhecer toda a argumentação da parte apelante fundada em tais documentos.

Superado tal ponto, no mérito, o recurso também não merece provimento.

A aposentadoria por invalidez é concedida àquele que se encontra em situação de incapacidade laboral permanente e definitiva, sem possibilidade de reversão de seu quadro patológico, contando que atenda aos requisitos estampados no art. 42 da Lei n. 8.213/91.

No caso dos autos, conforme laudo pericial, restou demonstrado que a Autora é portadora de uma incapacidade parcial permanente, ante a ocorrência de “trauma com fratura de extremidade distal do radio direito, sendo submetida a tratamento cirúrgico, evoluiu para síndrome do túnel do carpo (CID G56.0), e distrofia simpático reflexiva de membro superior direito”.

Além disso, também restou evidenciado que, mesmo diante da possibilidade da autora desenvolver outras atividades que não exijam esforço de seu punho direito e mão direita, a reabilitação não seria indicada no caso em tela, considerando considerando a idade (nascida 05/12/1960) e a escolaridade da autora.

Com efeito, a incapacidade definitiva para as atividades laborativas habituais, ainda que parcial, conjugada às condições pessoais da autora, com mais de 60 anos, de pouca instrução e qualificação profissional restrita, torna inviável a sua reabilitação, devendo, em consequência, ser-lhe concedido o benefício de aposentadoria por invalidez.

A legislação previdenciária aplicável ao caso é expressamente delineada pela Lei 8.213/91, que, em seus artigos 42 e 59, dispõe sobre os benefícios de aposentadoria por invalidez e auxílio-doença. De acordo com o art. 42, é cabível a aposentadoria por invalidez quando o segurado for considerado “incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.” Tal premissa foi integralmente observada na sentença recorrida, que embasou a concessão do benefício pleiteado na incapacidade parcial permanente da Apelada, associada a suas condições pessoais de idade e escolaridade.

Por fim, ressalto que a confirmação da sentença que concedeu, após a data da perícia (04/07/2023), a conversão do auxílio-doença e implementação do pagamento de aposentadoria por invalidez em favor da requerente, por certo, não desobriga a observância às vedações de acumulação de benefícios.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
em parte

do recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

(INSS)
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Outrossim, considerando o desprovimento do apelo interposto, consignar, desde logo, que os honorários recursais deverão estabelecidos em liquidação de sentença (art. 85, § 4º, inciso II, do CPC/2015), ocasião em que o trabalho adicional realizado em grau recursal será considerado (art. 85, §11, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar